Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-87.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022106-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR EMILIANO ADORNO LAURINDO FERREIRA - CPF: 045.656.021-13 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DA GENITORA DO AGRAVANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INTERESSADA DENUNCIADA JUNTAMENTE COM O AGRAVANTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CADEIA PÚBLICA – RESTRIÇÃO QUE VISA À PRESERVAÇÃO DA ORDEM – INDEFERIMENTO LEGÍTIMO – RECURSO DESPROVIDO.

O direito do preso a visita do cônjuge, da companheira e de parentes pode ser suspenso ou restringido diante das peculiaridades do caso concreto, em especial, o fato de a interessada responder a ação penal por tráfico de drogas por supostamente tentar entrar no interior da cadeia pública com entorpecentes em favor do agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Victor Emiliano Adorno Laurindo Ferreira
c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena n.
0009899-71.2016.8.11.0004
, indeferiu o pleito de autorização para que a genitora do agravante o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT – Id.

148858160, p. 135.

Irresignado com o
decisum
, busca o agravante seja deferido o pedido de visita formulado por Eliana Adorno Laurindo, alegando, para tanto, que apesar de esta responder a uma ação penal, o suposto fato ocorreu no ano de 2016 e somente em 2021 foi oferecida a denúncia, revelando-se descabida a imposição de sanção por tempo indeterminado ou condicionada à apresentação de certidão negativa de antecedentes – Id. 148858160, pp. 140-143.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo – Id. 148858160, pp. 252-253.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida – Id.

148858160, p. 247.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso,
“para que seja concedido o direito ao agravante Victor Emiliano Adorno Laurindo Ferreira receber vista da sua genitora Sra. Eliana Adorno Laurindo na Cadeia Pública da cidade de Barra do Garças/MT, conforme previsto no artigo 41, inciso X da LEP”
– Id. 153144159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu autorização de visita solicitada por sua genitora.

Sem razão, contudo.

É cediço que, nos termos do art. 41, inciso X, da LEP, constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Entretanto, referido direito não tem caráter absoluto, o qual pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP.

Na presente hipótese, a interessada que responde a ação penal por tráfico de drogas cometido ao tentar ingressar nas dependências do presídio – vide denúncia, Id. 53220248, insere-se nessa restrição.

Referida ação penal autuada sob o n. 1003264-81.2021.8.110004 registra os seguintes fatos:

“... no mês de agosto de 2016, os denunciados associaram-se com fim de praticar tráfico de drogas; b) que, no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 09h04min, Eliana Adorno Laurindo trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta total de 42,745g (quarenta e dois gramas e setecentos e quarenta e cinco miligramas); e 01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 74,429g (setenta e quatro gramas e quatrocentos e vinte e nove miligramas), conforme laudo de constatação às fls. 45/47, com a finalidade de entregá-las a Victor Emiliano Adorno Laurindo Ferreira, que se encontra preso na Cadeia Pública de Barra do Garças...”
– Id. 148858160, pp. 147-148.

Nesse contexto, não é recomendável que frequente estabelecimento prisional e tenha contato com o interno.

Proibir a visita evita que a interessada tente, novamente, levar droga para o interior da Cadeia Pública.

Em caso semelhante, já decidiu o STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1º DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO.

1. A Corte de origem dispôs que o óbice ao direito de visita da genitora do agravante está configurado pela circunstância excepcional de que a requerente encontra-se em cumprimento de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade em regime aberto, em razão da condenação por crime de tráfico de drogas cometido no interior do estabelecimento prisional.

2. Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado.

3. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos (REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017).

4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial
(AgRg no AgRg no AREsp 1685537 / DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 26.5.2021).

Assim, o indeferimento do pedido de visita formulado pela genitora do condenado se mostra legítimo.

À vista do exposto,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023